Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Constatada omissão no acórdão quanto ao pedido de revogação da autorização de desconto em conta corrente das prestações dos empréstimos bancários, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Cabe ao correntista demonstrar que promoveu o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente na forma prevista na Resolução BANCEN 3.695/2009, em vigor ao tempo da contratação e do ajuizamento da demanda.
III. De acordo com o artigo 4o da Resolução BACEN 3.695/2009, em vigor ao tempo da contratação e do ajuizamento da demanda, o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente é ressalvado na hipótese de operação de crédito contratada com a própria instituição financeira.
IV. Embargos de Declaração providos sem efeito modificativo.